Tribunal: TJSP
Processo: 0005655-82.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Porte ilegal de munição – Recurso da acusação requerendo a condenação do acusado – Impossibilidade– A posse de um ou outro cartucho de munição é conduta penalmente irrelevante, se o agente não pode dele fazer uso – Atipicidade da conduta – Recurso improvido.